Tribunal: TJDFT
Processo: 0728953-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728953-92.2022.8.07.0000 Número do processo na origem: 0738572-48.2019.8.07.0001 AUTOR: GLAUCEIR SOARES DA SILVA REU: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA DESPACHO Certificado o trânsito em julgado (ID Num. 49352196), instauro a fase de cumprimento de sentença. Efetivada a transferência do valor recolhido a título de depósito prévio, nos moldes do art. 974, parágrafo único, do Código de Processo Civil, resta à parte autora, vencida no presente feito, arcar com as despesas processuais decorrentes de sua sucumbência. Assim, intime-se o autor para que cumpra os termos do acórdão prolatado pela Eg. 1a Câmara Cível desta Corte Jurisdicional (ID Num. 47548535) no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação das sanções previstas no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 12 de setembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora